Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-47.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801527-47.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: AMANDA FILIZZOLA DO NASCIMENTO, CRISTIANE LENI PINHEIRO MARCIAO, JOCIANA MARINHO BARBOSA, LAZARO JETER DA ROCHA VIEIRA, OSVALDO KEITSON LOPES PEREIRA, ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. FÉRIAS ANUAIS. RECESSO ESCOLAR. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE UM TERÇO. DISTINÇÃO ENTRE 30 DIAS DE FÉRIAS E 15 DIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL INEQUÍVOCA PARA EXTENSÃO DA VANTAGEM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, em ação declaratória c/c cobrança ajuizada por servidores municipais ocupantes do cargo de professor, julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de um terço sobre 15 dias complementares usufruídos no recesso escolar, relativamente aos anos de 2017 a 2021, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 3.172/1998 asseguraria 45 dias de férias anuais aos docentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os 15 dias complementares previstos no art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998, a serem usufruídos no recesso escolar, integram o período de férias anuais em sentido estrito para fins de incidência do adicional constitucional de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia prevista no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, incide sobre férias anuais, e não sobre toda pausa funcional ou intervalo próprio de regime especial de carreira.

A ampliação do período alcançado pelo adicional de um terço exige previsão legal clara, inequívoca e insuscetível de dúvida razoável, especialmente quando a obrigação pecuniária é imposta à Fazenda Pública.

O art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998 fraciona expressamente o afastamento anual do docente em dois blocos distintos: 30 dias coincidentes com o período de férias e 15 dias complementares no recesso escolar.

A opção redacional do legislador municipal possui densidade normativa própria e impede tratar como juridicamente irrelevante a distinção entre férias e recesso escolar.

O regime funcional especial do magistério não autoriza, por si só, concluir que todo o período de 45 dias ostenta natureza jurídica homogênea de férias para fins remuneratórios.

O parágrafo único do art. 69 da Lei Municipal nº 3.172/1998 somente incide sobre aquilo que a própria legislação qualifica materialmente como férias, o que não permite estender automaticamente o adicional ao período complementar de recesso escolar.

O recesso escolar, embora vinculado ao calendário educacional, não se confunde necessariamente com férias em sentido jurídico estrito, e sua submissão ao regime do terço constitucional depende de autorização legal inequívoca.

Precedente anterior da própria Corte em sentido diverso não possui força vinculante nos termos do art. 927 do CPC e pode ser superado mediante fundamentação expressa, sobretudo em controvérsia de interpretação de lei municipal instituidora de vantagem pecuniária.

A interpretação que equipara integralmente férias e recesso escolar amplia judicialmente vantagem remuneratória sem amparo normativo suficientemente preciso, o que contraria a legalidade estrita aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O adicional constitucional de um terço incide apenas sobre período legalmente qualificado como férias anuais. 2. A distinção feita pela Lei Municipal nº 3.172/1998 entre 30 dias de férias e 15 dias complementares no recesso escolar impede, sem previsão inequívoca, a incidência do terço constitucional sobre o período complementar. 3. Em matéria remuneratória de servidor público, a criação ou ampliação de vantagem pecuniária contra a Fazenda Pública exige suporte legal expresso, não se admitindo interpretação extensiva. 4. Precedente não vinculante pode ser afastado mediante fundamentação expressa e aderente ao texto normativo aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 355, I, e 927; Lei Municipal nº 3.172/1998, arts. 63 e 69, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800178-77.2019.8.14.0035, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, com trânsito em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de ação declaratória c/c cobrança ajuizada por Amanda Filizzola do Nascimento, Cristiane Leni Pinheiro Marcião, Jociana Marinho Barbosa, Lázaro Jeter da Rocha Vieira, Osvaldo Keitson Lopes Pereira e Rosa Nilce Moutinho de Castro, todos servidores municipais ocupantes do cargo de professor.

Narra a petição inicial que os autores, na condição de docentes da rede municipal, sustentam fazer jus ao pagamento do
adicional de um terço incidente sobre 15 dias complementares de afastamento usufruídos no recesso escolar
, relativamente aos anos de
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
, sob o argumento de que a
Lei Municipal nº 3.172/1998
lhes asseguraria
45 dias de férias anuais
, dos quais 30 dias coincidem com o período regular e 15 dias seriam gozados no recesso escolar.

Segundo a narrativa autoral, o Município efetuaria o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias, deixando de incluir os 15 dias complementares, circunstância que, a seu sentir, violaria o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e os arts. 63 e 69, parágrafo único, da legislação municipal de regência.

Afirmam os demandantes que a divisão temporal estabelecida na lei local diria respeito apenas ao modo de fruição do período anual de descanso, e não à sua natureza jurídica, razão pela qual o terço constitucional deveria incidir sobre a integralidade dos 45 dias.

Com esse fundamento, requereram a condenação do Município ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, bem como das parcelas vincendas, atribuindo à causa o valor de R$ 14.800,02, consoante memória de cálculo que acompanha a inicial.

Ainda na peça inaugural, os autores invocaram precedentes de outros tribunais e também fizeram menção expressa à Apelação/Remessa Necessária nº 0800178-77.2019.8.14.0035, julgada no âmbito deste Tribunal, como paradigma favorável à tese por eles defendida.

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS apresentou contestação.

Em sua defesa, o ente municipal impugnou, inicialmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou a improcedência integral dos pedidos.

Aduziu que
recesso escolar não se confunde com férias
, porquanto os 15 dias complementares previstos no art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998 não deteriam a mesma natureza jurídica do período anual de férias em sentido estrito.

Argumentou, ainda, que o próprio texto legal distingue “30 dias” coincidentes com o período de férias de “15 dias complementares no recesso escolar”, de modo que não haveria base normativa para estender o adicional constitucional de um terço ao lapso complementar.

Defendeu, nessa linha, que a interpretação sufragada pelos autores ampliaria indevidamente vantagem remuneratória contra a Fazenda Pública, sem amparo legal inequívoco.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem acolheu a pretensão inicial.

Assentou o magistrado sentenciante, em síntese, que a Lei Municipal nº 3.172/1998 assegura ao servidor docente
45 dias de férias anuais
, sendo a divisão entre 30 dias e 15 dias apenas uma forma de fruição temporal, sem aptidão para restringir a incidência do terço constitucional.

Em consequência, condenou o Município ao pagamento da gratificação de 1/3 sobre os 15 dias complementares relativos ao período reclamado, observada a prescrição quinquenal, relegando a apuração do quantum debeatur à fase própria.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese de que o
recesso escolar não se confunde com férias
, insistindo em que o adicional constitucional somente incide sobre os 30 dias de férias em sentido estrito.

Sustenta que a sentença conferiu interpretação ampliativa à lei municipal, desconsiderando a distinção normativa entre férias e recesso escolar e impondo ao erário obrigação pecuniária não prevista de forma clara no regime jurídico local.

Pugna, assim, pela reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos.

Os autores apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetivamente delimitada e não apresenta maior complexidade fática.

Discute-se, em essência,
se os 15 dias complementares previstos no art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998, a serem usufruídos “no recesso escolar”, integram ou não o período de férias anuais em sentido estrito para fins de incidência do adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e reproduzido no parágrafo único do art. 69 do diploma local
.

A sentença recorrida respondeu afirmativamente à questão. Com a devida vênia, entendo que a solução não deve prevalecer.

De início, importa assentar que o
art. 7º, XVII, da Constituição Federal
, aplicável aos servidores públicos por força do
art. 39, § 3º
, assegura o gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal
.

A garantia constitucional, portanto, recai sobre as
férias anuais
, e não sobre toda e qualquer pausa funcional ou intervalo previsto em regime especial de determinada carreira.

Daí decorre consequência relevante: eventual ampliação do período alcançado pela incidência do adicional constitucional demanda
previsão legal clara, inequívoca e insuscetível de dúvida razoável
, especialmente quando se cuida de obrigação pecuniária a ser imposta à Fazenda Pública.

Em matéria remuneratória, e com ainda maior razão quando se trata de vantagem funcional, não se admite interpretação expansiva que conduza à criação ou à ampliação de despesa pública sem amparo normativo suficientemente preciso.

No caso dos autos, o
art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998
dispõe que o servidor docente do magistério, após cada 12 meses de exercício, adquire direito a
45 dias de férias anuais, sendo que 30 dias coincidirão com o período de férias e 15 dias complementares no recesso escolar
.

A redação do dispositivo não é neutra. Ao contrário, ela
fraciona expressamente
o regime anual de afastamento do docente em dois blocos distintos.

A sentença conferiu a essa decomposição mera função cronológica, entendendo que os 45 dias comporiam um bloco unitário de férias, e que a referência aos 15 dias no recesso escolar não possuiria relevância jurídica autônoma.

Não é essa, todavia, a leitura que reputo mais consentânea com o texto normativo.

Se o legislador municipal tivesse pretendido instituir, de maneira simples e homogênea,
45 dias de férias para todos os fins remuneratórios
, bastaria dizê-lo de modo linear.

Não o fez.

Ao contrário, optou por enunciar que
30 dias coincidirão com o período de férias
e que
15 dias serão complementares no recesso escolar
, valendo-se, portanto, de fórmula redacional que não autoriza o intérprete a tratar a distinção como juridicamente irrelevante.

A meu sentir, essa cisão legislativa deve ser preservada em sua densidade normativa.

Com efeito, a expressão
“15 dias complementares no recesso escolar”
não pode ser reduzida a mero adorno vocabular. Ela revela que o legislador local estruturou, para os docentes, um
regime funcional composto
, no qual coexistem o período de férias em sentido estrito e um lapso adicional vinculado à dinâmica peculiar do calendário escolar.

A singularidade do regime do magistério não conduz, por si só, à conclusão de que todo o bloco temporal alargado tenha idêntica natureza jurídica para fins remuneratórios.

Essa compreensão se reforça quando se observa que a própria legislação municipal trata de modo diverso outras carreiras do setor educacional, evidenciando que o art. 63 foi construído em atenção à especificidade do exercício da docência e ao calendário letivo, o que não significa, necessariamente, extensão automática do terço constitucional a todo o período global ali referido.

Não se ignora a argumentação dos autores no sentido de que o
parágrafo único do art. 69
da mesma lei dispõe que as férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal.

Todavia, a incidência desse comando depende, antes, da exata definição do que a própria lei municipal qualifica, materialmente, como
férias
para fins remuneratórios.

E é justamente nesse ponto que reside o núcleo da controvérsia.

Se o art. 63 distingue, no interior do regime anual, um período coincidente com as férias e outro complementar no recesso escolar, não se mostra juridicamente seguro apagar essa diferenciação para concluir, sem mais, que o adicional constitucional deve recair indistintamente sobre a totalidade dos 45 dias.

Em outras palavras, a pretensão inicial parte da premissa de que todo afastamento anual do docente previsto no art. 63 ostenta natureza jurídica homogênea de férias em sentido estrito.

Com a devida vênia, essa premissa não se impõe.

Ao contrário, a redação legal sugere compreensão diversa: a de que o legislador municipal reconheceu ao professor um regime especial de afastamento anual, composto por
30 dias de férias
e
15 dias complementares no recesso escolar
, sem que daí decorra, automaticamente, identidade de tratamento remuneratório.

Essa interpretação é compatível, ademais, com a distinção material entre férias e recesso escolar.

As férias anuais, na acepção constitucional, traduzem período certo de descanso funcional remunerado com o acréscimo de um terço. Já o recesso escolar, embora evidentemente integre a organização do calendário educacional, não se confunde necessariamente com férias em sentido jurídico estrito.

A circunstância de o lapso adicional ser usufruído durante o recesso não o converte, por presunção, em férias constitucionalmente remuneradas com o adicional de um terço.

Ao revés, a sua submissão a esse regime dependeria de previsão legal inequívoca, a qual, neste caso, não se extrai com a segurança necessária da norma municipal.

Cumpre registrar, por dever de integridade argumentativa e de coerência institucional, a existência de
precedente desta Corte em sentido diverso
, qual seja, a
Apelação/Remessa Necessária nº 0800178-77.2019.8.14.0035
, oriunda da mesma Comarca de Óbidos, envolvendo a mesma Lei Municipal nº 3.172/1998 e controvérsia substancialmente semelhante, julgada pela
1ª Turma de Direito Público
, sob relatoria da Desa.
Ezilda Pastana Mutran
, com trânsito em julgado.

Naquele feito, o acórdão manteve a condenação do Município ao pagamento da gratificação de 1/3 incidente sobre os 15 dias do recesso escolar, sob a compreensão de que o art. 63 da legislação local teria assegurado ao docente
45 dias de férias anuais
, de modo que o adicional constitucional deveria incidir sobre a integralidade do período.

O parecer ministerial acolhido naquele julgamento foi explícito ao afirmar que a Constituição Federal e a legislação municipal não limitariam o cálculo do adicional ao vencimento correspondente a 30 dias, concluindo que, se a norma de regência estabelece férias de 45 dias ao servidor docente, não caberia restrição ao pagamento da gratificação sobre a totalidade desse lapso.

No mesmo sentido, reputou-se irrelevante a referência legal aos “15 dias complementares no recesso escolar”, por se entender que tal expressão não desconstituiria a unidade jurídica do período global de férias.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado no precedente referido,
não reputo essa exegese a mais adequada
.

E assim o digo não por desconsideração à orientação anteriormente adotada por órgão fracionário desta Corte, mas porque a controvérsia exige, a meu sentir,
leitura mais estrita da própria conformação normativa eleita pelo legislador municipal
.

Com efeito, o art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998 não se limita a afirmar, de forma linear e homogênea, que o docente tem “45 dias de férias” em sentido único e indivisível.

Ao contrário, o dispositivo
fraciona expressamente
esse período, ao dispor que
30 dias coincidirão com o período de férias e 15 dias complementares no recesso escolar
, sinalizando que o legislador não empregou linguagem redundante ou destituída de significado jurídico, mas deliberadamente distinguiu duas realidades funcionais no interior do mesmo regime anual de afastamento.

É precisamente nesse ponto que reside o dissenso hermenêutico.

O precedente da 1ª Turma de Direito Público parte da premissa de que a menção legal ao
recesso escolar
não altera a natureza integralmente unitária das férias, de modo que os 15 dias complementares seriam apenas fração cronológica de um único bloco jurídico.

Já a leitura que ora se adota atribui
relevância normativa
à opção redacional do legislador local.

Se a intenção da lei fosse instituir, para todos os fins remuneratórios, férias homogêneas de 45 dias, bastaria afirmar, de maneira simples e direta, o direito a esse total, sem qualquer decomposição interna.

Ao separar
30 dias coincidentes com o período de férias
e
15 dias complementares no recesso escolar
, a norma revelou estrutura funcional composta, cuja parcela adicional não pode ser automaticamente absorvida pelo conceito constitucional de férias anuais remuneradas com o terço adicional.

Não se trata, pois, de negar a existência do precedente local, tampouco de desautorizar sua relevância persuasiva.

Trata-se de reconhecer, com transparência metodológica, que a orientação então adotada
não possui força vinculante na forma do art. 927 do Código de Processo Civil
e que, em tema de interpretação de lei municipal instituidora de vantagem pecuniária, permanece legítimo o reexame crítico da ratio anteriormente sufragada, desde que isso se faça de modo expresso, fundamentado e intelectualmente leal.

A razão decisiva para não aderir ao paradigma da
Apelação/Remessa Necessária nº 0800178-77.2019.8.14.0035
está em que sua solução, embora respeitável, acaba por
neutralizar semanticamente
a expressão “15 dias complementares no recesso escolar”, como se o legislador nada tivesse querido acrescentar ao conceito jurídico de férias ao inserir essa cláusula distintiva.

Com a devida vênia, tal leitura esvazia elemento normativo que, no presente exame, não pode ser tratado como irrelevante.

Ao contrário, a referência legal ao recesso escolar deve ser preservada em sua densidade própria, sob pena de converter-se a atividade hermenêutica em verdadeira reescritura judicial da norma local.

E, uma vez preservada essa densidade, a consequência é clara: o período complementar de recesso não se confunde, automaticamente, com férias anuais em sentido estrito, razão pela qual a incidência do adicional de 1/3 sobre ele dependeria de autorização legal inequívoca, que aqui não se extrai com a segurança necessária.

A interpretação ora adotada, portanto, não afronta a estabilidade da jurisprudência local.

Apenas explicita, em matéria não submetida a precedente vinculante,
divergência hermenêutica fundamentada
, ancorada na legalidade estrita que rege a criação e a extensão de vantagens remuneratórias contra a Fazenda Pública.

Em outras palavras, o precedente é conhecido, respeitado e expressamente considerado, mas
não seguido
, porque sua premissa interpretativa — a irrelevância jurídica da distinção entre férias e recesso escolar contida no art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/1998 — não é, a meu sentir, a mais aderente ao texto legal.

Também não se mostra possível utilizar, para infirmar essa conclusão, precedentes de outros tribunais reproduzidos na petição inicial.

Em matéria de regime jurídico de servidor público, sobretudo quando se discute vantagem remuneratória fundada em estatuto local, a utilidade do precedente externo pressupõe estrita similitude textual e sistêmica, o que não pode ser simplesmente presumido.

Aqui, o que se exige é interpretação da
Lei Municipal nº 3.172/1998
, e é a partir de sua redação específica que a controvérsia deve ser solucionada.

Acresce que a interpretação ampliativa acolhida na sentença conduz, na prática, à equiparação remuneratória integral entre férias e recesso escolar, embora a própria lei tenha optado por distingui-los nominal e estruturalmente.

Tal operação hermenêutica, a meu sentir, ultrapassa os limites da interpretação e aproxima-se de verdadeira
ampliação judicial de vantagem pecuniária
, o que recomenda cautela redobrada.

E essa cautela se impõe com especial intensidade diante da Fazenda Pública, que somente pode ser compelida ao pagamento de verba funcional nos estritos limites autorizados pela norma instituidora.

Onde a lei não é inequívoca, não se presume a vantagem em sua máxima extensão.

Ressalte-se que não se está a negar ao servidor docente o gozo do regime especial previsto para sua carreira.

O que se afasta é apenas a conclusão de que esse regime especial, por si só, importe obrigação de pagar adicional de um terço também sobre o período complementar de recesso escolar.

Em síntese, reconhece-se que a lei municipal conferiu aos docentes disciplina própria quanto ao tempo de afastamento anual, mas não se reconhece que essa disciplina tenha estabelecido, de forma clara e inequívoca, a incidência do terço constitucional sobre período que a própria norma distinguiu do lapso coincidente com as férias em sentido estrito.

Nesse cenário, a pretensão inaugural não encontra suporte legal suficiente.

A controvérsia é predominantemente de direito, e o feito se mostra adequadamente instruído para julgamento, razão pela qual não há nulidade por julgamento antecipado, nos termos do
art. 355, I, do Código de Processo Civil
.

A reforma da sentença, portanto, decorre do reenquadramento jurídico da controvérsia, e não de deficiência instrutória.

Impõe-se, assim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em consequência da inversão do resultado do julgamento, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, na forma dos
arts. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil
.

Considerando a natureza da demanda, a baixa complexidade probatória, o valor atribuído à causa e os critérios previstos no
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
, fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

A exigibilidade, contudo, ficará suspensa em relação aos autores beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
.

Não há falar em majoração recursal de honorários em favor da parte apelada, porquanto o recurso do Município está sendo provido.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos
arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal; arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 355, I, e 927 do Código de Processo Civil; e arts. 63 e 69, parágrafo único, da Lei Municipal nº 3.172/1998
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, a fim de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026